Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, DO CPC). MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve decisão proferida em fase executiva, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG e afastou a adoção de medidas executivas atípicas para localização de ativos financeiros.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à utilidade das diligências requeridas, à possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas e à aplicação do princípio da cooperação processual.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado destacou de forma fundamentada a inutilidade da expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, bem como a excepcionalidade e os limites das medidas executivas atípicas.
5. Inexiste omissão quando as teses relevantes ao julgamento são expressamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
6. Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via integrativa.
IV – Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 139, IV, 489, § 1o, IV e V, 798, II, “c”, 1.022 e 1.025.